Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-70.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DEMANDA COM INCAPAZ NO POLO ATIVO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001259-70.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS e SAMUEL DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUANA PAULA DA SILVA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
RAQUEL
ROSA
DE
PINA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Prejudicado o exame dos recursos,
anularam a sentença, a fim de que outra seja proferida, após assegurada regular
participação do "Parquet" na lide, abrindo-se-lhe vista para que se manifeste sobre
todo o processado e requeira o que entender de direito para a regular instrução.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-70.2016.8.26.0222 - Guariba
2
VOTO No 36.960
APELAÇÃO CÍVEL No 1001259-70.2016.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APELANTES: MUNICIPALIDADE DE PRADÓPOLIS E OUTRO
APELADA: LUANA PAULA DA SILVA
PROCESSO CIVIL DEMANDA COM INCAPAZ NO
POLO ATIVO AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

NULIDADE
DA
SENTENÇA RECONHECIDA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos movida por Luana Paula da Silva contra a Municipalidade de
Pradópolis e Samuel dos Santos, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 227/231.
Os
réus
apelaram,
buscando
improcedência
total,
sustentando em suma que as circunstâncias do caso não autorizam sua
responsabilização, uma vez que o evento decorreu de culpa exclusiva da
vítima, que ademais não comprovou ter sofrido danos morais.
Subsidiariamente postulam redução do valor da indenização devida.
Recursos
regularmente
processados,
com
resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pela nulidade do feito,
decorrente da ausência de atuação do Ministério Público.
É o relatório.
Efetivamente é caso de acolhimento do quanto alvitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001259-70.2016.8.26.0222 - Guariba
3
pela Procuradora de Justiça Regina Krauter em seu cuidadoso parecer,
uma vez que a ausência de intervenção do Ministério Público em primeira
instância, como determina o art. 178, inciso II, do Código de Processo
Civil, acarreta a nulidade do feito.
Em tais condições, prejudicado o exame dos recursos, anula-
se a sentença, a fim de que outra seja proferida, após assegurada regular
participação do “Parquet” na lide, abrindo-se-lhe vista para que se
manifeste sobre todo o processado e requeira o que entender de direito
para a regular instrução.
RICARDO FEITOSA
RELATOR